Tribunal: TJMT
Processo: 1070868-29.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1070868-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO DOS SANTOS MARIANO - CPF: 024.987.451-22 (RECORRENTE), ANDRE OLIVEIRA SILVA - CPF: 020.573.181-33 (ADVOGADO), YAN BATISTA FURQUIM - CPF: 022.956.261-29 (ADVOGADO), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (RECORRIDO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1070868-29.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1070868-29.2025.8.11.0001

Recorrente:
Buffet Leila Malouf Ltda

Recorrido:

Fabio dos Santos Mariano

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO ENTREGA DE FOTOGRAFIAS CONTRATADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

2.

Consumidor contratou serviço fotográfico para cerimônia de colação de grau, com prazo de entrega de 180 dias, não cumprido pela fornecedora, mesmo após tentativas administrativas de solução.

3.

Sentença reconheceu falha na prestação de serviço. Recurso busca improcedência dos pedidos ou redução da indenização e afastamento da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviço apta a gerar dever de indenizar; e (ii) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser mantido ou reduzido, bem como se é devida a multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Relação de consumo configurada. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço.

4.

Descumprimento contratual aliado à desídia na solução administrativa configura dano moral indenizável.

5.

Valor fixado deve observar proporcionalidade e razoabilidade. Redução da indenização.

6.

Mantida a obrigação de fazer e a multa contratual, diante do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O fornecedor responde objetivamente pela falha na prestação de serviço, ainda que haja participação de terceiros. 2. A não entrega de produto contratado, com tentativas frustradas de solução administrativa, configura dano moral indenizável. 3. O valor da indenização deve ser fixado com base na proporcionalidade e pode ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, inciso II; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1001427-17.2023.8.11.0005, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1070868-29.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1070868-29.2025.8.11.0001

Recorrente:
Buffet Leila Malouf Ltda

Recorrido:

Fabio dos Santos Mariano

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Buffet Leila Malouf Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
7°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.

350642881
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando a recorrente
à obrigação de fazer consistente na disponibilização das 30 fotografias contratadas,
bem como a condenou ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) e indenização por danos morais n
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso Cível Inominado
(
Id. 350642882): requer
a reforma da sentença, para ser julgado improcedente o pedido autoral, ou, alternativamente a redução do
quantum
indenizatório e o afastamento da multa contratual.

Contrarrazões
(
Id. 350642887)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1070868-29.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1070868-29.2025.8.11.0001

Recorrente:
Buffet Leila Malouf Ltda

Recorrido:

Fabio dos Santos Mariano

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida contra a sentença proferida na presente ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos por Fabio dos Santos Mariano em face de Buffet Leila Malouf Ltda.

Da narrativa inicial, o autor relata que contratou os serviços da recorrente para participação em cerimônia de Colação de Grau realizada em 11/02/2025, incluindo pacote fotográfico de 30 fotografias digitais pelo valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) (Id. 350642395).

Aduz que foi estipulado no contrato que a empresa deveria disponibilizar o material fotográfico no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após o evento. Contudo, transcorrido o prazo estabelecido, as fotos não foram entregues, mesmo após inúmeras tentativas de contato.

Inicialmente, quanto à alegação da requerida de que não pode ser responsabilizada por fato de terceiro, observa-se que, no contrato apresentado a relação jurídica está estabelecida entre o autor e a recorrente.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

Assim, não prospera a alegação de exclusão de responsabilidade, eis que eventual participação de terceiros na execução do serviço não afasta o dever de indenizar do fornecedor que integra a cadeia de fornecimento, o qual responde perante o consumidor pelos vícios ou falhas na
prestação de serviço
.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente relata que disponibilizou as fotografias em 31/12/2025, juntando aos autos, apenas em fase recursal, capturas de tela de conversas por meio de aplicativo WhatsApp (Id. 350642882).

Ocorre que, na captura de tela apresentada, não é possível concluir se as fotografias foram efetivamente enviadas ao autor, primeiramente por se tratar de prova unilateral e, em segundo plano, por constar apenas um número, não sendo possível identificá-lo como pertencente ao autor.

Desse modo, em que pese a recorrente alegar que não tem dever de indenizar, não apresentou nenhum documento probatório a fim de comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Desse modo, a falha na prestação de serviço é notória, devendo ser equacionada sua responsabilização no fato de que não acostou à defesa qualquer documento capaz de provar que tenha mantido contato com o consumidor, ou que tomou providência imediata, ou tenha adotado meios hábeis para a entrega do produto.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Em relação aos danos morais, tem-se que o recorrida foi submetido à situação de desgaste emocional, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, realçando pela desídia da requerida.

Consoante a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

A propósito este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA -
ÁLBUM DE FORMATURA PAGO E NÃO ENTREGUE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO -

REDUÇÃO DO QUANTUM - DANOS MATERIAIS - DEVIDO-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.
2. No caso, restou incontroverso que a recorrente não efetuou a entrega do álbum de formatura adquirido pelo consumidor, portanto, configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral
.3. Tentativa de solução do litígio na seara administrativa inexitosa.4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 1.000,00 (mil reais).6. Havendo falha na prestação do serviço, a restituição do valor pago, a título de danos materiais, deve ser mantida.7. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1001427-17.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)”.(grifei).

Logo, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fato que, sem dúvida, trouxe desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

No que tange ao valor do dano moral, cuja parte recorrente pretende a redução,
verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais do recorrido, afigura- se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo banco e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo os demais termos da sentença de 1° grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026